Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014124-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANADIR NETA DA SILVA AQUINO - CPF: 230.144.661-15 (APELADO), NILCE CAROLINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.574.671-52 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. REGÊNCIA PELO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, ou se a fase executiva possui disciplina própria, regida pelo art. 924 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A execução de título extrajudicial possui disciplina autônoma, sendo as hipóteses de extinção do feito expressamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como motivo extintivo.

4. A inércia do credor, na fase executiva, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ensejar, tão somente, a suspensão e o arquivamento provisório do feito, conforme o art. 921 do CPC.

5. Precedentes deste Tribunal assentam que a extinção da execução por abandono contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, impondo-se a anulação da sentença.

6. Ainda que assim não fosse, no caso, a instituição financeira já havia se manifestado no processo, indicando o endereço da executada/apelada, de maneira que não lhe incumbia qualquer diligência naquele momento processual, circunstância que evidencia que a sentença merece reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Votorantim S.A.
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Anadir Neta da Silva Aquino,
com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, pois demonstrou contínuo interesse no andamento do feito, promovendo diversas diligências processuais ao longo da tramitação.

Argumenta que a ausência de manifestação após uma única intimação não caracterizaria abandono, especialmente considerando o histórico de diligência do exequente e os recentes avanços processuais, como o bloqueio parcial de valores via SISBAJUD.

Alega, ainda, que indicou o endereço da Executada após a pesquisa de bens via SISBAJUD, afastando a inércia, e que a extinção do processo viola o princípio da economia processual.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 317976948), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o abandono da causa ficou caracterizado pela inércia da instituição financeira após intimação pessoal, nos exatos termos do artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se é possível a extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou se tal hipótese não se aplica à fase executiva, que possui regramento próprio no artigo 924 do referido Código.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pela Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – (ARTIGO 485 III DO CPC) - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO - APLICAÇÃO DO ART. 924 DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL BEM COMO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial é regida pela regra do artigo 924 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa (artigo 485 CPC), como ocorreu no presente caso.
(N.U 0000027-33.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
(N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – destaquei.

Destaca-se que “
na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC
” (N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, em tese configurado abandono de causa, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Ainda que assim não fosse, verifica-se do andamento processual que a instituição financeira não permaneceu inerte, como constou na sentença questionada. Isso porque, após a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 317976929 e ID 317976930), a Apelante, de imediato, indicou o endereço pessoal da executada/apelada, conforme manifestação de ID 317976934, cumprindo a determinação do próprio juízo
a quo
.

A expedição da carta de intimação da Apelante (ID 317976935 e ID 317976936) se revela medida inadequada, pois não lhe incumbia qualquer diligência naquele momento, sobretudo quando a petição retro, supracitada, sequer havia sido apreciada.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença combatida, determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025